Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-02.2019.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Prestação de serviços. Programa governamental "Luz da Terra". Sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de financiamento destinado ao custeio da instalação de rede de energia elétrica. Pagamento das parcelas a serem restituídas pela concessionária de energia que deve ser comprovado pelo requerente. Artigo 373, inciso I, do

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Prestação de serviços. Programa governamental "Luz da Terra". Sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de financiamento destinado ao custeio da instalação de rede de energia elétrica. Pagamento das parcelas a serem restituídas pela concessionária de energia que deve ser comprovado pelo requerente. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001275-02.2019.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é apelante
JORGE ESTACIO DE OLIVEIRA, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-02.2019.8.26.0357 -Voto no
2
VOTO No 30429
APELAÇÃO No 1001275-02.2019.8.26.0357 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JORGE ESTÁCIO DE OLIVEIRA
APELADO: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
JUIZ: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
INDENIZAÇÃO. Prestação de serviços. Programa governamental
“Luz da Terra”. Sentença que julgou procedente o pedido de
ressarcimento dos valores desembolsados para pagamento de
financiamento destinado ao custeio da instalação de rede de
energia elétrica. Pagamento das parcelas a serem restituídas pela
concessionária de energia que deve ser comprovado pelo
requerente. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 81/83, de relatório adotado, julgou procedente a ação
de indenização movida por JORGE ESTÁCIO DE OLIVEIRA em face de ELEKTRO
REDES S/A para condenar a ré a restituir ao autor os valores desembolsados para
pagamento dos empréstimos bancários documentados nos autos, com correção monetária a
partir de cada desembolso e com juros de mora desde a citação, além das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apela o autor (fls. 87/90), arguindo que o valor do financiamento para a
construção da rede de energia elétrica foi incorporado ao patrimônio da requerida. Sustenta
que o ressarcimento deve corresponder à importância financiada e que a prova dos
pagamentos deve recair sobre a concessionária de energia, vez que as parcelas do
financiamento foram incluídas nas faturas de energia elétrica. Argumenta que o pedido de
intimação da ré para exibir os valores que cobrou do autor não foi apreciado pelo
magistrado. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 94/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-02.2019.8.26.0357 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença acolheu o pedido inicial e condenou a concessionária de
energia elétrica a restituir os valores desembolsados para pagamento dos empréstimos
bancários documentados nos autos, com atualização monetária (Tabela Prática do TJSP)
desde o desembolso de cada parcela e com juros moratórios (1% ao mês), contados da
citação. A ré não recorreu.
No presente apelo, pretende o autor que recaia sobre a parte contrária o
ônus de comprovar o pagamento da obrigação que celebrou com agente financeiro, quantia
ilíquida a ser apurada na liquidação da sentença.
Sem razão, contudo.
Em se tratando de sentença condenatória de quantia ilíquida,
correspondente ao reembolso de valores desembolsados pelo autor, cabe a este comprovar
os pagamentos que realizou, ou seja, o fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil).
Ainda que o recorrente sustente que parte dos pagamentos foi feito por
meio de lançamentos nas faturas de energia elétrica e parte diretamente ao agente
financeiro (fls. 2), deve demonstrar os valores que desembolsou e as datas dos pagamentos,
uma vez que não se pode exigir da requerida prova de fato negativo.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-02.2019.8.26.0357 -Voto no
4
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator